Tribunal: TJPA
Processo: 0804711-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804711-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, AGUARDANDO-SE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos do processo nº 0002721-68.2020.8.14.0062.

O impetrante narra que no dia 17 de fevereiro de 2021, impetrou
habeas corpus
em favor do paciente, n° 0801237-40.2021.8.14.0000, que tratava-se sobre excesso de prazo na formação da culpa, o qual no dia 25 de março de 2021, a Seção de Direito Penal, conheceu e denegou a ordem.

Alega, que ocorreram alterações substanciais na origem, haja vista que até a presente data, sequer ocorreu a abertura do prazo para apresentação das alegações finais, ou seja, a Ação Penal continua estagnada, mesmo após ter passado meses. Em virtude disso, a defesa realizou novo pleito de relaxamento da prisão, perante a autoridade coatora, também indeferido.

Sustenta a ilegalidade da prisão, visto que o paciente é mantido custodiado desde o dia 02 de setembro de 2020, atualmente aguardando o término da instrução, sem que tenha dado causa para desídia.

Requereu a concessão liminar da ordem, com expedição do competente alvará de soltura, impondo se julgar necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-901.

Indeferi a liminar
(fls. 892-893 ID nº 5294464).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 895-901 ID nº 5391293).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

A autoridade coatora, em informações, asseverou que (fls. 469-471 ID nº 5274863):

1. Nos autos da ação penal nº 0002721-68.2020.8.14.0062, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, o Ministério Público ofereceu denúncia em 30/11/2020 contra o paciente CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, bem como contra os demais acusados BRUNO GIOVANI STENHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS, atribuindo a todos os acusados a prática dos crimes descritos NO ARTIGO 155, §1º E 4º, incisos I e IV do CP (fls.02/08).

2. Narra o Ministério Público que “(...) Que na noite (durante o repouso noturno) do dia 23/08/2020, no estabelecimento comercial denominado SUPERMERCADO CAMINO, os denunciados CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, BRUNO GIOVANI STENHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, subtraíram mediante rompimento de obstáculo (parede), bem como a destruição do caixa eletrônico, coisa alheia móvel, consistente, na quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), em espécie.(...)”. 3. O recebimento da denúncia ocorreu em 01/12/2020 pelo então Juiz Titular, ocasião em que foi determinada a citação dos denunciados CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, BRUNO GIOVANI STENHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS para apresentarem Resposta à Acusação, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/01/2021 às 13h. Ainda na data de 01/12/2020, foi proferida a decisão na qual indeferiu o pedido de relaxamento de CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, realizado no dia 18/11/2020, tendo em vista a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a integridade da vida das testemunhas.

4. O acusado CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO foi citado aos 11/01/2021, (fls.114).

5. O paciente CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO apresentou Resposta à Acusação no dia 07/01/2021.

6. A audiência designada foi remarcada para o dia 28/01/2021 às 13h, tendo em vista a instabilidade do sinal de internet da Central de triagem Masculina de Marabá.

7. A audiência designada foi remarcada para o dia 05/02/2021 à 10h, tendo em vista a instabilidade do sinal de internet do Fórum de Tucumã. Na mesma assentada, a defesa do paciente CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO requereu a revogação de sua prisão preventiva, tendo o representante do Ministério Público manifestado pelo seu indeferimento, e o Magistrado titular decidiu pelo indeferimento do pedido da defesa por entender que não houve a apresentação de nenhuma mudança fática capaz de alterar a prisão anteriormente decretada.

8. A audiência foi remarcada para o dia 11/02/2021 às 14h, tendo em vista a ausência das intimações das testemunhas arroladas na denúncia. (fls. 148/149)

9. Considerando o ajuste da pauta de audiência da Comarca de Tucumã, tendo em vista que o magistrado respondia cumulativamente com a comarca de São Félix do Xingú, foi designada nova data para audiência de instrução e julgamento para o dia 22/02/2021 às 14h. (fls.153).

10. A audiência foi remarcada para o dia 25/02/2021 às 14h tendo em vista a impossibilidade da sua realização. 11. Na audiência do dia 25/02/2021 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como designado dia 26/02/2021 para o interrogatório dos réus; 12. No dia 26/02/2021 foram interrogados os acusados MAXWEL CAMPOS SANTOS e CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO, porém, tendo em vista que o réu BRUNO GIOVANI STENHEN NEVES não conseguiu conexão virtual para a participação da audiência, esta foi remarcada para o dia 01/03/2021 às 13h.

13. Em 01/03/2021 foi realizada a audiência de instrução, com o interrogatório do acusado BRUNO GIOVANI STENHEN NEVES, tendo sido deferido pelo magistrado titular a juntada aos presentes autos de prova emprestada, bem como aberto prazo para a apresentação das alegações finais pelas partes.

14. No dia 26/04/2021 o paciente CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO requereu relaxamento da prisão por excesso de prazo, o qual, no dia 06/05/2021, foi indeferido e mantido o seu decreto prisional, tendo em vista a conveniência da instrução criminal, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

15. No dia 31/05/2021 foi deferido o requerimento de desistência, formulado pela defesa de MAXWEL CAMPOS SANTOS, ao pedido feito em audiência para a juntada da prova emprestada, bem como foi determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, cuja a intimação foi expedida nesta data.

16. Vieram os autos conclusos, tendo em vista que houve impetração de HC e requerimento de informações sobre o caso em tela.

17. A documentação comprobatória das informações supracitadas segue em anexo.”

Portanto, percebe-se que o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus e complexidade da causa.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021